Tribunal: STF
Processo: HC 240863
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L. L. B., apontando como autoridade coatora o Ministro Teodoro Silva Santos do Superior Tribunal de Justiça, que negou indeferiu liminarmente o HC nº 895.266/PB (edoc. 14).



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Interposta apelação, a Corte estadual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O feito transitou em julgado em 07/10/22. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, ser o caso de absolvição do paciente, pois



    “(...) a tese firmada no Recurso Especial n. 1.480.881/PI não se aplica à hipótese dos presentes autos, haja vista as particularidades trazidas, que retiram não apenas a culpabilidade, mas igualmente a tipicidade material da conduta. 



    A manutenção da pena privativa de liberdade do paciente acabaria por deixar a vítima, hoje uma mulher adulta, e as suas duas filhas desamparadas não apenas materialmente, mas também emocionalmente, desestruturando entidade familiar constitucionalmente protegida. No caso em apreço, está em julgamento a vida de quatro pessoas que, mesmo chegando a este Tribunal disfarçadas de autos processuais, são as mais diretamente interessadas na resolução do conflito decorrente do crime.”



    Refere, nesse sentido, que



    “Acontece que o bem jurídico tutelado não foi violado no presente caso, sendo que o casal namorou e passou a conviver maritalmente até os dias atuais, CONSTITUINDO UMA FAMÍLIA. 



    Acontece, que em meados de 2014, ora paciente passou a namorar com a vítima, que há época contava com pouco mais de 13 (treze) anos. O paciente frequentava o lar da vítima, onde o namoro foi autorizado pelos genitores da vítima, e todos os encontros aconteciam sob a custódia e consentimento dos pais da suposta vítima ROBERTA INGRID. 



    Dessa forma, com o apoio da família, o namoro dos adolescentes se transformou em um relacionamento, e a vítima e o réu PASSARAM A CONVIVER MARITALMENTE, CONSTITUINDO UMA FAMÍLIA. 



    Da relação marital nasceram duas crianças, a primeira, MARIA THALLYA em 07 de junho de 2017, e a segunda, MARIA HELENA em 05 de janeiro de 2020, conforme certidões de nascimento acostadas. 



    SENDO ASSIM, VER-SE, QUE DESDE ENTÃO, O CASAL CONVIVE MARITALMENTE E CONSTITUI UMA FAMÍLIA, NÃO PODENDO O ESTADO INTERFERIR E DESTRUIR UMA FAMÍLIA CONSTRUÍDA, SENDO O SEIO FAMILIAR TAMBÉM TUTELA DO ESTADO E BEM JURÍDICO A SER PROTEGIDO E CONSERVADO.”



    Requer, ao final, o seguinte:



    “1 - A concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente, dada a manifesta ilegalidade da prisão, com fulcro no artigo 5º, LXV e violação do caput do mesmo artigo da Constituição Federal, com a respectiva concessão de alvará de soltura; 



    2 - Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, julgando os demais requerimentos nos seguintes moldes: 



    3 – A absolvição do Paciente nos moldes do art. 386, inciso, VII, do CPP, haja vista a DERROTABILIDADE DA NORMA, diante da situação excepcionalíssima, bem com a fim de promover a PRESERVAÇÃO DO SEIO FAMILIAR CONSTITUÍDO AO LONGO DOS ANOS; 



    4 – A absolvição do paciente nos moldes do art. 386, inciso II, do CP, haja vista não haver provas concretas e contundentes acerca de conduta delitiva, pois não houve quaisquer tipos de violência sofridas; 



    5 – Ainda, se não for o entendimento, requer a absolvição do paciente, ante a atipicidade delitiva, nos moldes do art. 386, inciso III do CP, sob a égide da teoria da derrotabilidade da Lei Penal; 



    6 – Em caso da manutenção da condenação, a aplicação da pena deve ser imposta em seu MÍNIMO LEGAL, em respeito ao art. 59 do Código Penal Brasileiro, bem como por todas as circunstâncias ali dispostas serem favoráveis ao réu; 



    7 – Deve ser procedida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, sendo que o réu faz jus a tal benefício, haja vista que confessou espontaneamente, de forma qualificada, a autoria do crime; 



    8 – A imediata READEQUAÇÃO DE REGIME do paciente LUCINALDO DE LIMA BARROS ao REGIME SEMIABERO, nas conformações do art. 33, §2º, alínea b, do CP, haja vista que não possui nenhum antecedente, e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas NEUTRAS ou POSITIVAS ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão singular ora impugnada (e-Doc 14):



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. SÚMULA N. 593/STJ. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NAO DEMONSTRADA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.”



    Como se vê, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    Com efeito, em hipótese que se assemelha à destes autos, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal fixou entendimento que deve ser aplicado ao caso ora em exame. Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 



    1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 



    2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 



    3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório. (ARE nº 1.269.669-AgR/GO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 31/10/23). (Grifos nossos).



    Colho trecho do voto vista do eminente Ministro André Mendonça, redator para o acórdão do mencionado precedente:



    “(...) 6. O cerne da questão orbita em relação à presunção de violência no crime de estupro contra vítima menor de 14 (catorze) anos de idade, que foi afastada em razão das peculiaridades do caso concreto e, ao que se dessume, com esteio no princípio da adequação social.



    (...)



    11. Mesmo que assim não fosse, superando-se o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 



    12. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 



    13. Vale dizer, ficou demarcado pelas instâncias anteriores (logo, aqui sem necessidade de revolvimento de fatos e provas) que a relação sexual foi inequivocamente consentida, sem indícios de qualquer perturbação ou deturpação da vontade, por menor de 14 (catorze) anos que já namorava o autor do fato e com ele passou a manter vínculo estável por pelo menos 5 (cinco) anos seguintes, com intenção de constituição familiar. Demais disso, ainda pondero, pela simples constatação de dado objetivo (de qualificação da vítima), que, no dia do fato, ela contava com a idade de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias (ad exemplum: e-doc. 1, p. 83-84 e 195), ou seja, na franca iminência d e ultrapassar os 14 anos completos.



    14. Diante desse cenário, patente se mostra a inadequação da resposta penal — sabida ultima ratio que é —, tanto em termos de prevenção como da reprovação relativas ao bem jurídico protegido, a dignidade sexual. Ainda mais ao se considerar que o fato ocorreu há 12 anos, quando se tratava de jovens enamorados (o autor também era relativamente menor, com 20 anos), que, certamente, construíram e deram continuidade às suas vidas, inclusive familiares (continuando juntos ou distintamente), que hoje serão laceradas com a superveniência de uma prisão, que, frise-se, não atendeu nem mais atenderia aos interesses que merecem a tutela penal . 



    15. Nessa conjuntura, a efetiva apenação do ora agravante pelo delito de estupro acarretará mais prejuízo do que tutelará o bem maior da dignidade sexual da vítima, a qual, notadamente, havia o escolhido, com livre voluntariedade e sem notícia de óbices por inidoneidade pessoal dele, para um relacionamento tendente à constituição familiar.



    (...)



    18. Apenas contextualizando, sem a intenção, propriamente, de infirmar os precedentes desta Corte acerca da presunção absoluta de vulnerabilidade para as vítimas menores de 14 (catorze) anos, registro que o relevante, neste caso, são as peculiaridades retro destacadas, a exigirem a aplicação do vetor de hermenêutica do princípio da adequação social. Conforme nos situa a doutrina:



    (...)



    19. Com efeito, é sabido que não se pode revogar lei pelo costume e que o juiz não pode substituir-se ao legislador, mas, na esteira do raciocínio hermenêutico que se expressa pelo princípio da adequação social, a atuação judicial deve, de forma suplementar, conter a atuação legislativa quando esta se manifestar abusiva na subsistência do tipo penal para condutas socialmente toleradas. Ou por outras palavras, para condutas que não afrontam o sentimento social de justiça. 



    20. É certo que esse princípio visa mais ao tipo penal em abstrato e em sua generalidade quando este não mais atende ao sentimento social de justiça, e não à subsunção de fatos específicos ao tipo penal. Entretanto, tal princípio pode atuar ao lado de outros, como o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, em razão do qual a restrição a direito fundamental (como a liberdade) há de ser proporcional à importância do bem jurídico tutelado (neste caso concreto, a dignidade sexual de vulnerável prestes a perder essa sua presumível condição). Outrossim, com o princípio da razoabilidade, que, no magistério do e. Ministro Barroso, “é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça”; traduz-se então, no Direito Penal, na utilização racional e moderada dessa espécie de tutela extrema, numa relação proporcional entre motivos, fins e meios. 



    21. Esse conjunto, pois, fornece parâmetros de mensuração de normas e, neste caso, evidencia, pelas peculiaridades já apontadas, que manter a condenação do ora agravante, como julgado pela instância originária, redundará, como bem ponderou o acórdão absolutório, na vulneração da entidade familiar que se encontrava em vias de formação (acentuando-se que a relação sexual se deu no contexto de relacionamento afetivo), além de refugir, em muito, do propósito informativo do tipo penal do art. 217-A do Código Penal e, assim, da presumida proteção integral da adolescente em sua dignidade sexual.”



    Estabelecidas essas premissas pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, reporto-me aos contornos do caso concreto.



    De fato, resta demonstrado nos autos a partir dos documentos que instruem a inicial que, à época dos fatos objeto da denúncia, o paciente tinha 22 anos de idade (e-Doc 1), mantendo união estável com a apontada vítima - que tinha 13 anos de idade - desde 2014 (e-Doc 5) - mesmo ano em que se deram os fatos que conduziram ao decreto condenatório -, advindo da relação pelo menos um filho comum (e-Doc 7).



    Tenho, pois, ponderados os princípios da adequação social, da proporcionalidade e da razoabilidade e os elementos fáticos peculiares e incontestes trazidos aos autos, que se impõe, excepcionalmente, a realização de distinguishing em relação ao entendimento consolidado deste Supremo Tribunal no sentido da presunção absoluta de vulnerabilidade para as vítimas menores de 14 anos, impondo-se, em consequência a absolvição do ora paciente.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem de ofício (RISTF, art. 192) para absolver o paciente (CPP, art. 386, III) nos autos do Processo nº 0000682-20.2014.815.0341 que tramitou na Vara Única da Comarca de São João do Cariri/PB. 



    Comuniquem com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente